Tribunal: TJES
Processo: 5018994-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estimatório; Revisão do Saldo Devedor; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018994-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: FLAVIO ROCHA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018994-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
AWP SERVICE BRASIL LTDA e OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDA: FLAVIO ROCHA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA DE SEGURO E ASSISTÊNCIA ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela
AWP SERVICE BRASIL LTDA
, no Id. 7760294. Contrarrazões interposta, id. 7760300. Recorrido assistido por advogado desde o início.

Recurso Inominado interposto pela
OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
no Id. 7760301. Contrarrazões interposta, id. 7760308. Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 7760300 e 7760301), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Os presentes Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7760293), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DECLARO
a nulidade da cláusula contratual que fixou taxa de juros acima do praticado pelo mercado à época da contratação e
DETERMINO
a revisão do contrato para que seja adotada para a operação a taxa de juros praticada à época, qual seja, 1,14% (um inteiro e quatorze centésimos por cento) ao mês e 14,61% (quatorze inteiros e sessenta e um centésimos por cento) ao ano, passando a constar como valor devido a quantia de R$ 24.713,76 (vinte e quatro mil, setecentos e treze reais e setenta e seis centavos) e valor das parcelas no montante de R$ 514,87 (quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) cada, sendo devida a restituição dos valores comprovadamente pagos em excesso. b) JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE VALORES DENOMINADOS “SEGURO” E “ASSISTÊNCIA”
, e, por consequência, CONDENO os requeridos a restituírem ao requerente a quantia paga, consistente no valor simples de
R$ 1.309,79 (mil, trezentos e nove reais e setenta e nove centavos)
. Em relação à restituição do valor apontado,
o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB
(STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES: Ap.Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028; Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer); c) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reconhecimento da
ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO e o pedido de danos morais
.”

Trata-se de ação revisional cumulada com declaração de nulidade e devolução de quantia, cumulada com reparação moral, em que a parte autora, em síntese, sustenta que firmou contrato de financiamento com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, destacando que, em razão da adesão do negócio, este contém as seguintes cláusulas supostamente abusivas:
, taxa de cadastro,
seguro prestamista
( R$ 1.109,79) e
assistência
(R$ 200,00), bem como afirma que foi aplicada taxa de financiamento superior ao praticado pelo mercado, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a declaração e nulidade e abusividade das cláusulas, devolução dos valores, correção do contrato e de seus valores.

A Recorrente AWP, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança referente a assistência 24hs, alega ainda que não possui responsabilidade sobre juros aplicado e revisão do contrato.

A Recorrente Omni, em suas razões recursais, sustenta, nulidade de intimação, bem como impugna os cálculos realizados na r. sentença. No mérito, sustenta, em síntese, que a taxa média de mercado utilizada na sentença não corresponde a natureza da contratação, ausência de abusividade dos juros remuneratórios a legalidade da cobrança referente a assistência 24hs e seguro prestamista.

Pois bem
,
são abusivas as cobranças das tarifas referentes ao seguro prestamista e serviço de assistência, pois, embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrida tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação dos respectivos termos de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrente, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro e da assistência 24h, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Por conseguinte, voto pela manutenção da sentença no que tange à restituição do valor cobrado indevidamente a título de ‘‘seguro prestamista e “ assistência”.

O Recorrente Omni, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, destacando não haver abusividade nos juros remuneratórios pactuado no contrato.

O STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso).

No caso dos autos, afirma a parte autora que o contrato firmado com a ré encontra-se eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Em arquivo Id. 7760254 a ré, ora recorrente, trouxe aos autos a cédula de crédito bancário No 1.01913.0000945.19 na qual consta previsão que a mesma foi pactuada em 27/07/2019, no valor bruto de R$ 37.766,88, para pagamento em 48 parcelas de R$ 786,81, consignando, ademais, juros anual de 56,08% e mensal de 3,78%.

Contudo, em 27/07/2019, a t
axa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado foi de
3.09% ao mês e 44,04% ao ano para empréstimo pessoal, conforme verifico através de pesquisa no site do Banco Central (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa feita, não verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada, porque o referido encargo encontra-se apenas um pouco superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (07/2019), conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
pelo que entendo pela reforma da r. sentença nesse quesito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para declarar a ausência de abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato objeto do litígio, não havendo em que se falar em revisão do contrato. No mais,
a r. sentença deve ser mantida em seus demais termos.

Ainda,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente
AWP SERVICE BRASIL LTDA
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Custas de Lei, sem condenação em honorários em face da
OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, tendo em vista ao provimento parcial do recurso.

CONDENO
a recorrente A
WP SERVICE BRASIL LTDA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)